Tribunal: STF
Processo: ARE 1409877
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 72, fl. 3):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REMESSA NECESSÁRIA - ART. 19, DA LEI Nº 4.717/1965 - APLICAÇÃO POR ANALOGIA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA – ACESSIBILIDADE EM PRÉDIO PÚBLICO – SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES – RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS – SENTENÇA REFORMADA NA REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO PREJUDICADO. 



    1. Em aplicação analógica do art. 19 da Lei nº 4.717/65, sujeita-se à remessa necessária a sentença de improcedência proferida em ação civil pública. Precedentes do STJ. 



    2. A CRFB/88 reconheceu a situação de vulnerabilidade das pessoas portadoras de deficiência, e, por tal razão, estabeleceu que o Estado, a família e a sociedade devem assegurar a esse grupo de pessoas o acesso aos direitos fundamentais. 



    3. No âmbito do Estado de Minas Gerais, a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência foi resguardada pela Constituição Estadual, em seu art. 224, bem ainda pela Lei Estadual nº 11.666/94. 



    4. Uma vez constatado que as balizas legais para assegurar a acessibilidade dos deficientes físicos no Edifício sede da antiga Imprensa Oficial não foram atendidas, deve o Poder Público Estadual suportar o ônus de sanar as irregularidades apontadas, notadamente considerando que a edificação continua servindo a órgãos do Estado, com atendimento ao público. 



    5. Sentença reformada na remessa necessária. 



    6. Apelação prejudicada”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE MINAS GERAIS (Vol. 82), foram rejeitados (Vol. 96).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 113), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ente público alega que o acórdão recorrido, ao reformar a sentença para assegurar a acessibilidade dos deficientes físicos no Edifício sede da antiga Imprensa Oficial, violou o art. 2º da Constituição Federal. 



    Sustenta a desnecessidade de se realizar obras de acessibilidade em prédio público no qual são realizadas apenas atividades interna corporis da Administração Pública, despidas de caráter essencial.



    Afirma que o acórdão recorrido, ao “determinar a implementação de obras em imóvel onde os serviços públicos outrora prestados estão sofrendo solução de continuidade, sem considerar o crescente déficit das contas públicas ainda não contornado, equivale a condenar o Estado de Minas Gerais à perpétua crise financeira em prejuízo de toda a sociedade e os gestores públicos às sanções da Lei de Responsabilidade Fiscal” (Vol. 113, fl. 10).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, de início, afastou o Tema 698/RG. No mais, inadmitiu o RE ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE (Vol. 120).



    No Agravo (Vol. 133), a parte alega que a jurisprudência citada na decisão agravada não se adequada ao caso dos autos.



    É o relatório. Decido. 



     



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS ajuizou Ação Civil Pública postulando a condenação do ESTADO a realizar obras de acessibilidade a pessoas portadoras de necessidades especiais no edifício sede da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - IOMG situado na Avenida Augusto de Lima, nº 270, Centro - Belo Horizonte/Minas Gerais.



    O juízo singular julgou improcedente a ação, aos fundamentos de que (a) “não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na gestão de políticas públicas cuja implementação sujeita-se, não só, à discricionariedade administrativa, como também à viabilidade orçamentária dos entes públicos envolvidos”; e (b) o referido edifício público deixou de atender a população, sendo despicienda a realização de obras de acessibilidade (Vol. 26).



    Na sequência, o Tribunal de origem reformou a sentença argumentando, em síntese, que o local passou a ser ocupado “pela Polícia Militar de Minas Gerais, Advocacia Geral do Estado e Secretaria de Estado de Planejamento, inclusive com acesso ao público externo” (Vol. 72, fl. 16). Por pertinente, citem-se trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 72, fl. 9):



    “As pessoas com deficiência receberam tratamento especial pela CF/88, com fulcro no princípio da dignidade da pessoa humana. Assim como as crianças e os adolescentes, esse grupo de pessoas encontra-se em uma situação de vulnerabilidade, e, por tal razão, necessita da atuação especial do Estado, da família e da sociedade.



    [...]



    Tal questão ganha importância especial com a promulgação da Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto 6.949/09), a qual foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro na forma do art. 5º, parágrafo 3º, CRFB/88, e por conseguinte, com status de emendas constitucionais, a qual também estabelece a identificação e eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade em escolas. Além da Convenção em tela, especificamente em relação à matéria em exame, a redação original da CRFB/88 estabelece expressamente que a construção e a adaptação dos logradouros e edifícios públicos deve assegurar o acesso das pessoas portadoras de deficiência:



    [...]



    Da exegese dos dispositivos em comento, infere-se que se trata de normas constitucionais de eficácia limitada, uma vez que o constituinte delegou ao legislador ordinário o encargo de regulamentar a realização desta adaptação, lei esta de competência concorrente entre os entes federativos, na forma do art. 24, XVI da Constituição. 



    No âmbito federal, a Lei nº 10.098/2000 disciplinou o tema, estabelecendo normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida em vias e espaços públicos. 



    No Estado de Minas Gerais, a Constituição Mineira, em seu art. 224, § 1º, determina que incumbe ao Poder Público, para assegurar a implementação de medidas necessárias à integração social do portador de deficiência, estabelecer normas de construção e adaptação de logradouros e edifícios de uso público:



    [...]



    Por sua vez, a Lei Estadual nº 11.666/94 estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiência aos edifícios de uso público:



    [...]



    Não se trata, pois, de discricionariedade da Administração Pública, e, por conseguinte, de matéria cuja apreciação pelo Poder Judiciário seja vedada por força do princípio da separação de poderes. Em verdade, o juízo de conveniência e oportunidade de que goza o Poder Público para a implementação das políticas públicas encontra limite e fundamento na própria lei. 



    E, uma vez constatado que as balizas legais para assegurar a acessibilidade dos deficientes físicos foram desrespeitadas pelo Estado de Minas Gerais, merece acolhida a pretensão do Parquet Estadual, a fim de se sanar as irregularidades apuradas.



    Afinal, quando o Poder Judiciário se vê diante da omissão do Poder Público na implementação de política pública essencial à observância dos direitos fundamentais do cidadão, não há falar-se em afronta à independência dos poderes, mas o cumprimento do papel que lhe outorgou a Constituição Cidadã de 1988.



    [...]



    No caso em análise, não há controvérsia de que as instalações do prédio da antiga Imprensa Oficial encontram-se fora dos padrões legalmente estabelecidos, o que aponta a necessidade de adaptação do imóvel público. Discute-se apenas que a descontinuidade das atividades da Imprensa Oficial tornaria desnecessária a adequação pretendida. 



    No entanto, conforme se observa nos memorandos juntados pelo Estado de Minas Gerais, notadamente o de ordem nº 42, a edificação passou a ser ocupada pela Polícia Militar de Minas Gerais, Advocacia Geral do Estado e Secretaria de Estado de Planejamento, inclusive com acesso ao público externo(ordem nº 46). 



    Consigne-se, outrossim, que a alegada inexistência de dotação orçamentária para a realização das obrigações objeto da medida antecipatória não pode servir de obstáculos, até porque já se passaram vários anos sem que o administrador local voltasse os olhos para a realidade daquela instalação pública”.



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.7.2014. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 891.418-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/8/2015) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CF, ART. 227, § 2º) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.189.014-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário,DJe de 26/3/2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.” (ARE 1.236.773-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/8/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente